Tribunal: TJMT
Processo: 0009996-65.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009996-65.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROGERIO SANTANA DA SILVA - CPF: 021.365.151-36 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), LUIS CREONE MAXIMIANO - CPF: 029.532.781-25 (VÍTIMA), SILVONETE LOPES MAXIMIANO (VÍTIMA), LUIS CARLOS MAXIMIANO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), MPEMT - CACERES (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 0009996-65.2016.8.11.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

APELANTE: ROGÉRIO SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 09/12/2021

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DE TERCEIROS – REJEITADAS.
Devidamente demonstrada a materialidade e autoria, resta reconhecido o delito denunciado.
INSURGÊNCIA DA PENA APLICADA – SUBSTITUIÇÃO POR MULTA – POSSIBILIDADE.
Existindo no próprio tipo penal a possibilidade da substituição direta da pena de restrição à liberdade por pena de multa, deve o magistrado justificar o motivo de sua não substituição de imediato, ainda mais quando inexistem elementos a desautorizar essa medida. Substituição da pena privativa de liberdade pela pena de multa, prevista no próprio tipo penal em análise.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado contra a sentença que condenou o apelante nas penas previstas no artigo 42, III do Decreto-Lei 3688/41, pela perturbação do sossego alheio, impondo pena de 15 dias de detenção no regime aberto, com a substituição por pena restritiva de direitos e / ou pecuniária na fase de execução penal. O recurso de apelação pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, ausência de lesão a direito alheio e, alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena de multa prevista no dispositivo penal em análise.

Em sede de contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, sendo este também o posicionamento do representante do Ministério Público que atua em sede de 2o Grau na Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Assim resta descrito o tipo penal do artigo 42, III do Dec. Lei 3688/41:

“Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios:

III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.”

Sobre a alegada atipicidade da conduta e ausência de lesão a bem jurídica protegido, resta devidamente demonstrado os fatos denunciados, visto que, os fatos foram corroborados em fase policial, quanto na fase judicial, sendo que, inclusive os policiais militares que atenderam a ocorrência detectaram o volume de som alto, sendo esta condição confirmada em juízo, demonstrando ainda que, o fato não é isolado, sendo conduta costumeira do acusado, com boletins de ocorrência em momento posterior ao dos fatos dos autos.

O tipo penal em comento independe de eventual medição, bastando o barulho do som estar alto o suficiente a incomodar de forma exagerada as pessoas, que narram que o mesmo tem o costume de passar o fim de semana tocando música em volume elevado, bem como, no dia dos fatos tudo se deu por volta das 03:00 da madrugada, ou seja, em momento do descanso de todos daquela localidade, incorrendo, desta forma, exatamente no descrito no tipo penal em comento.

Concluindo que, a sentença está escorreita no quesito materialidade e autoria, e, com relação à pena aplicada, existe a insurgência do recurso, no sentido de que, a sentença não fundamentou o motivo de não aplicar a pena de multa ao apelante, sendo aplicada no mínimo, fazendo jus à substituição da pena por multa.

Realmente, em detida análise dos autos, observa-se que, o apelante teve a seu favor todas as condições delimitadas do artigo 59 do CP, de onde, inexiste ainda a fundamentação dos motivos que levaram a magistrada a aplicar a pena de multa, sendo que, provavelmente isto ocorreu pelo fato de que, logo em seguida a própria magistrada já substituiu a pena privativa de liberdade por serviços à comunidade ou prestação pecuniária a ser verificada em sede de execução penal, relegando a questão pecuniária para um momento posterior.

Porém, entendo que tal possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade, pode sim ser devidamente substituída pela pena de multa de imediato, visto que, esta faz parte do tipo de pena a ser aplicada, lembrando ainda que a lei em tela é muito anterior à lei dos Juizados Especiais, bem como das alterações do CP, no que tange das penas alternativas, porém, sendo possível a sua aplicação, mesmo em tais condições.

Diante da ausência de qualquer elemento que desautorize a substituição pela pena de multa de imediato, entendo que, nesta parte o recurso deva ser provido, para substituir a pena privativa de liberdade pela pena de multa no valor de 01 (um) salário-mínimo, nos moldes descritos no artigo 42, III do Decreto-Lei 3688/41.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de apelação e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
apenas
substituir a pena privativa de liberdade aplicada pela pena
de multa no valor de 01 (um) salário-mínimo
, em desfavor do apelante, a ser administrada em fase de cumprimento de pena.

Sem a condenação ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão para tais verbas.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021